Tribunal: TJES
Processo: 0014730-13.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0014730-13.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNO FELIPE MELO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
PELA
Ç
ÃO CRIMINAL
.
LES
ÃO
CORPORA
L
N
O ÂMBITO D
A LEI MARIA DA PENHA.
AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS.
RED
IMENSIONAMENTO DA PENA.
RECURSO C
ONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
A
utoria e materialidade
encontram-se demonstradas
através do Boletim Unificado nº 45805299 (fls. 08/09-verso),
do
Formulário Nacional de Avaliação de Risco (fl. 19/21), d
o Laudo de Lesões Corporais
(fl.
28)
, além da prova oral produzida em sede inquisitorial
pelos policiais militares que atenderam a ocorrência
(fls.
22/23-verso
),
pela vítima (fl. 26/26-verso)
e
pelo
apelante
,
q
ue confessa
perante a autoridade policial
(
fls
.
31/31-verso
)
e em juízo
(
fl
s.
136-
verso
/1
39
),

ter desferido um soco
na face da
vítima.
Outrossim, o

laudo de lesões corporais
descreve lesões compatíveis com
as agressões
relatadas. Veja-se:

“
t
umefação associada a equimose roxo avermelhada na face a esquerda,
p
equena escoriação linear na face a direita,
ede
ma do lábio superior,
l
esão contusa na face mucosa do lábio inferior e superior”.

2.
Pena redimensionada.

3
.

Recurso conhecido e
parcialmente
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Revisor / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0014730-13.2021.8.08.0024

APELANTE: BRUNO FELIPE MELO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: RAMON COSTA PACHECO - ES34392-A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO C
RIMINAL
Nº
00
1
4730
-
1
3
.
20
21
.8.08.00
24

AP
ELANTE
:
BRUNO FELIPE MELO

APELADO:
M
INISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

05

VOT
O

Conforme relatado, cuida
-se
de
apelaç
ão

crimina
l

interposta

p
or
BRUNO FELIPE MELO

e
m face da sentença

proferida

pel
o
Juízo da
1
ª
Vara
Especializada em Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Vitória
(
fl
s.
136-
verso
/1
39
)
,
que, nos autos da
denúncia
,
julgou
parcialmente
procedente
a pretensão punitiva estatal,
condenando o réu à pena de
01 (um) ano e 06 (seis) meses de
reclusão
,
a ser cumprida em regime inicial aberto,

reconhecendo a prática
d
o
crime previsto no art. 129, §
13, do
Código Penal,
n
o

âmbito d
a Lei n
º 11.340/06.

Em
suas
razões
(
ID 3762094 –
fls. 167/170
),

a defesa

busca
a absolvição por
atipicidade da conduta,
ausência de dolo

específico,
em decorrência do

estado de embriague
z do
recorrente
e da vítima,
por ter o apelante
agi
do
em legítima defesa e
por
considerar que

as lesões foram recíprocas
.

Subsidiariamente,
requer

a
fixação da pena-base no mínimo legal,
aplicação da
s atenuantes previstas no art. 65, III, alíneas
c
e
d
, do Código Penal
(ter o agente

cometido o crime sob a influência de violenta emoção, provocada por ato injusto da vítima
e
confissão espontânea)
e da causa de diminuição de pena disposta no art. 129, §4º, do Código Penal
(
s
e o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de um sexto a um terço)
.

C
ontr
arrazões
pela
manutenção da sentença
(
fls. 181/185
)
.
Em seguida, o
Parecer
Ministerial no mesmo sentido

(ID
6580304
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Narra a exordial acusatória, no que interessa à análise do presente recurso e em breves palavras, que no dia 05/09/2021, às 17h30m, no bairro Bonfim, em Vitória, o denunciado, convivente da vítima Lindaiane dos Santos Domingos, em meio a uma discussão com esta e valendo-se de questões de gênero, de forma livre e consciente,
desferiu-lhe um soco na
face.

A
ilustre magistrad
a
, após o desenvolvimento regular e válido do processo, julgou
parcialmente
procedente
a pretensão punitiva, para condenar o réu pela prática do delito previsto
no art. 129, §
13, do
Código Penal,
n
o

âmbito d
a Lei n
º 11.340/06.

De início,
destaco que
o
pedido de
absolvição não prospera
, sendo certo que a embriaguez voluntária ou culposa não tem o condão de afastar o dolo, tampouco
de
excluir a imputabilidade penal.

O
próprio recorrente
relatou
que após ter sido empurrado pela vítima, ficou furioso e lhe desferiu um soco, não havendo que se falar em legítima defesa,
muito menos
em lesões
recí
procas,
já

que
este
negou
a existência de
lesão
ao ser submetido ao exame
pericial
(fl. 75).

Em
juízo
, embora tenha
neg
ado
os fatos,
o denunciado

afirmou
que:

“
(...) estava trabalhando; que começou a tomar a cerveja; que começaram a discutir porque ela fez uma conta alta no bar; que depois retomaram a discussão; que disse para vítima ir dormir porque estava bêbada;
que ela o xingou; que brigaram
; que quando os policiais chegaram ela disse que não era para algemá-lo;
que ela o empurrou; que bateu as costas na parede; que a cozinha é americana; que disse olha o que você está fazendo;

(...)
;
que pelo que se recorda desferiu um soco no rosto; que quando ela o empurrou, ficou com raiva
; (...); que já fez uso de drogas;
(...);
que nunca foi preso mas já foi processado;
que não tem recordação direito do que falou na polícia;

(...)
que a vítima foi agredida na cozinha; que a cozinha e o banheiro é a mesma coisa; que vivem numa quitinete
; que não

agrediu; que brigaram;
(...)
”.

Portanto,

autoria e materialidade
encontram-se demonstradas
através do Boletim Unificado nº 45805299 (fls. 08/09-verso),
do
Formulário Nacional de Avaliação de Risco (fl. 19/21), d
o Laudo de Lesões Corporais
(fl.
28)
, além da prova oral produzida em sede inquisitorial
pelos policiais militares que atenderam a ocorrência
(fls.
22/23-verso
),
pela vítima (fl. 26/26-verso)
e
pelo
apelante
,
q
ue confessa
perante a autoridade policial
(
fls
.
31/31-verso
)
e em juízo
(
fl
s.
136-
verso
/1
39
),

ter desferido um soco
na face da
vítima.

Outrossim, o

laudo de lesões corporais
descreve lesões compatíveis com
as agressões
relatadas. Veja-se:

“
t
umefação associada a equimose roxo avermelhada na face a esquerda,
p
equena escoriação linear na face a direita,
ede
ma do lábio superior,
l
esão contusa na face mucosa do lábio inferior e superior”.

P
asso
a
o exame

d
o pedido subsidiário de redimensionamento da pena.

N
a espécie
,
o juízo
analis
ou

negativamente

a
s seguintes
circunstância
s descritas no art. 59 do Código Penal: a

c
ulpabilidade

foi

considera
d
a

“
alta, ultrapassando as raias do razoável
”.
Quanto
à

personalidade
indicou ser
“
o Réu pessoa agressiva, hostil, descontrolada, sem limites e que não respeita a figura da Mulher.”
Ressaltou, em relação aos
motivos
, que este
“a
giu de forma imotivada e banal”
e, por fim, quanto às
c
ircunstâncias
,
destacou que
“
praticou as agressões no interior da casa, onde estava o filho menor do casal”
.

Como visto, a análise negativa da
culpabilidade
,
entendida como a maior ou menor censurabilidade da conduta,
não
foi adequadamente justificada,
eis que o juízo valeu-se de fundamentação vaga e
deve,
portanto,
ser decotada
da dosimetria.

A

personalidade
refere-se a
o

p
erfil subjetivo
do agente, ou seja, “
aos

aspectos

morais e psicológic
as
, cuja análise permite ao julgador aferir, com base no livre convencimento motivado e independentemente de perícia, a existência de caráter voltado à prática de infrações penais, considerando os elementos probatórios dos autos que permitam inferir o desvio de personalidade”

(
AgRg no REsp n
º
1.897.252/RN, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 14/12/2021),
devendo ser
mant
ida

a negativação
firmada.

Quanto à desvaloração dos

motivos
, verifico a ausência de fundamentação idônea, concreta e específica, deve
ndo também
ser afastada.

Já a
s
agress
ões

cometidas
na presença d
o filho do casal são
apta
s
a motivar o aumento da pena
em relação
a
s

circunstâncias
do crime,
que
“
dizem respeito a elementos acidentais que não participam da estrutura própria de cada tipo, mas que, embora estranhas à configuração típica, mostram-se relevantes para se apurar a reprovabilidade da conduta.”
(
HC 196.575/SP)
, Relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 21/8/2014, DJe de 27/8/2014
)

Nesse contexto,
e
m relação ao
quantum
de aumento da pena-base por
cada
circunstância judicial desfavorável, importante observar a jurisprudência do
c.
S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
,
no sentido de que
“diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. Deveras, tratando-se de patamar meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu.”
(HC 592.109/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020)

Dessa maneira,

considerando a diferença entre a
s
pena
s
mínima e máxima para o
delito

em questão
, a média
para a
desvaloração de cada circunstância deve
ria
ser de
0
4
(
quatro
) meses
e 15 (quinze) dias
, diante da pena abstrata prevista no tipo penal infringido que varia de
01
(
um
) a
0
4

(
quatro
) anos de
reclusão
.

No caso, a
o
desvalor
ar

04 (quatro)

dentre
os

08 (
oito
)

vetores

previstos
no art. 59 do Código Penal,
a

magistrada

elevou
a
pena
inicial
em
0
6
(
seis
) mese
s
,
que
corresponde a
01 (um) mês e 15 (quinze) dias
para cada vetor negativado,
r
evelando que a
pena-base encontra-se
abaixo dos
parâmetros jurisprudenciais
e
assim
deve ser mantida
em 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão
,
por ser mais benéfica ao réu.

Na
segunda fase
,
a
sanção inicial

deve ser atenuada
diante d
a
confissão
espontânea

e
da regra contida
no
art. 65, III, alínea
c,
do Código Penal

(ter o agente cometido o crime sob a influência de violenta emoção, provocada por ato injusto da vítima),
considerando que
a conduta foi praticada logo após o réu ter sido empurrado pela vítima e caído ao chão. Assim, resta a
pena intermediária de 01 (um) ano de reclusão
(Súmula nº 231 do STJ).

Em tom de conclusão e em que pese os doutos argumentos defensivos,
inaplicável a

causa de d
iminuição

prevista
no art. 129, §4º, do Código Penal
(
s
e o agente comete o crime impelido por sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de um sexto a um terço),
considerando
o

decote

já implementad
o

na segunda etapa do cálculo dosimétrico
.

Assim, não havendo outras minorantes ou majorantes, fixa-se a pena definitiva em
01 (um) ano de reclusão
.

Diante do exposto,
sem mais delongas,

C
ONHEÇO DO RECURSO E
DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)